Tribunal: TJDFT
Processo: 0747786-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747786-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUISA ALVES AGRAVADO: L.A.M. FOLINI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Luísa Alves (Exequente) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0703047-21.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de novas diligências no estabelecimento comercial da Agravada com objetivo de efetivar a penhora de bens ali encontrados, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da renovação da diligência, nos próprios termos da decisão de ID no 74330122. Diante da manifestação apresentada pela parte credora, ID no 74717254, determino a baixa da penhora de bens realizada ao ID no 58378958. Assim, oficie-se ao Juízo Deprecado informando a baixa da penhora. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. I.” Inconformada, a Agravante alega, nas razões recursais Id. 21109893, que o Oficial de Justiça se limitou a descrever e avaliar os editoriais, materiais impressos e DVD’s da Agravada, que não possuem valor no mercado, tanto que não houve lances na hasta pública realizada. Aduz que não foram descritos outros bens encontrados no estabelecimento da Agravada, tais como equipamentos eletrônicos, mesas e cadeiras etc., que têm valor econômico. Afirma que a diligência de penhora não ocorreu em curto lapso temporal, como dito na r. decisão agravada, pois pode haver a penhora de outros bens mais valiosos quando o dos bens penhorados for inferior ao crédito exequendo, nos moldes do art. 874, II, do CPC. Pugna pela concessão de tutela recursal para que seja determinada a realização de novas diligências de penhora por oficial de justiça no estabelecimento da Agravada, com o fim de encontrar outros bens passíveis de penhora, que não sejam revistas, manuais, editoriais e publicações comercializados. Sustenta que a aparência do bom direito se revela no fato de o Oficial de Justiça ter sido omisso em descrever e avaliar outros bens passíveis de penhora encontrados no estabelecimento da Agravada. Alega, ainda, que há perigo de haver a prescrição da pretensão executória. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Sem preparo, considerando que a gratuidade de justiça foi deferida na decisão Id. 14348967 dos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar, ainda, que constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, avisto probabilidade do direito alegado, pois segundo precedente do colendo STJ, a regra geral é a penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, impondo-se a aplicação excepcional do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, nos casos em que os bens, alvo da penhora, revelem-se indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de empresa de pequeno porte (AgRg no REsp no 1.136.947/PR - Relator Ministro Humberto Martins - STJ - Segunda Turma - Unânime - DJe 21/10/2009.) No caso, não foram descritos pelo Oficial de Justiça outros bens que não os penhorados, de modo que não é possível aferir se aqueles que ficaram no estabelecimento comercial podem ser constritos. Há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que os bens existentes no local podem ser dilapidados. É importante ressaltar que inúmeras tentativas de localização de valores e bens passíveis de penhora foram realizadas, sem sucesso. Assim, preenchidos os requisitos da tutela de urgência de natureza antecipada, determino a renovação de diligências no estabelecimento da Agravada, com o fim aferir a existência de outros bens passíveis de penhora que não sejam revistas, manuais, editoriais e publicações comercializados. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora